Tribunal: TCU
Processo: 012.808/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de reforma.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de reforma militar, sob a responsabilidade do Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha, disponibilizados a este Tribunal para fins de exame de legalidade e registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260 e 262 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: 9.1 considerar legais e ordenar o registro dos atos de reforma militar concedidos em favor de Florisvaldo Carbonato Filho (178.***.***-91); Geraldo Magela Alves Ferreira (546. ***.***-15); Geraldo de Almeida Padilha (274. ***.***-04); Gil Tavora Moreira (266. ***.***-15); 9.2 considerar ilegal o ato de reforma militar concedido em favor de Izaira Oliveira da Costa Andrade (513. ***.***-53), negando-lhe registro; 9.3 nos termos do Enunciado de Súmula 106, deste Tribunal, dispensar a restituição das parcelas recebidas de boa-fé pela interessada Izaira Oliveira da Costa Andrade; 9.4 determinar ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que: 9.4.1 no prazo de até 15 (dias) dias contados da ciência, dê conhecimento deste Acórdão à interessada Izaira Oliveira da Costa Andrade, orientando-a no sentido de que seu ato de reforma poderá vir a ser registrado pelo Tribunal de Contas da União, caso opte pela exoneração do cargo efetivo de "Agente de Gestão Educacional - Serviços Gerais", na Secretaria de Educação do Distrito Federal, hipótese em que o órgão responsável deverá emitir novo ato concessório e submetê-lo à apreciação desta Corte de Contas, nos termos do art. 262, §2o, do RITCU, e na forma e prazos definidos na Instrução Normativa-TCU 78/2018. 9.4.2 caso a interessada não comprove junto ao órgão, no prazo de 15 (quinze) dias contados da cientificação determinada no item 9.4.1, sua exoneração do cargo efetivo na Secretaria de Educação do Distrito Federal, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato de reforma ora impugnado, sob pena de responsabilidade da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do RITCU; 9.4.3 no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta deliberação pelo órgão, encaminhe a este Tribunal o comprovante da notificação da interessada e demais informações sobre as providências adotadas em função das determinações descritas nos itens 9.4.1 e 9.4.2 deste Acórdão; 9.5 dar ciência deste Acórdão ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.